Tribunal: STF
Processo: RE 1544390
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 19):



    “EMENTA PREVIDENCIARIO - PROCESSO CIVIL — AGRAVO LEGAL — REVISÃO — SALÁRIO DE BENEFÍCIO EM VALOR EQUIVALENTE AO TETO MÁXIMO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. DIREITO ADQUIRIDO. I — Os benefícios previdenciários concedidos sob a égide da Lei n° 8.213/91 estão sujeitos às disposições nela previstas, inclusive quanto às limitações do salário-de-beneficio (artigos 29 e 33). II — Desprovida de amparo legal a pretensão do autor em ter seu salário-de-benefício calculado com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos, não havendo qualquer ofensa ao direito adquirido, uma vez que sua aposentadoria foi requerida e concedida quando já vigia o limite de 10 (dez) salários mínimos, sob o qual se deu o recolhimento dos salários-de-contribuição que compuseram o período-básico-de-cálculo. III— Agravo legal improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 21), foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao seu agravo legal e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o INSS a proceder à revisão da renda mensal da aposentadoria do demandante, levando-se em consideração o teto de 20 salários mínimos, a fim de que seja observado o direito tido por adquirido durante a vigência do art. 40 da Lei n. 6.950/81. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 23, fl. 7):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. DIREITO ADQUIRIDO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA RMI. I — Não se observou no v. acórdão embargado que tendo sido concedido ao autor o beneficio de aposentadoria especial em 06.08.91, com 34 anos, 06 meses e 10 dias de serviço, já tinha ele ultrapassado em 09 anos, 06 meses e 10 dias o tempo mínimo de serviço necessário para a obtenção do referido beneficio, pois completou 25 anos de atividade especial em 26.01.82. II - Como a data de início de benefício é 06.08.91 os salários de contribuição a serem considerados são os 36 últimos anteriores a essa data, mas a legislação aplicável é a vigente em 26.01.82, razão pela qual o teto a ser considerado para os salários de contribuição é de 20 salários mínimos; III - Observando-se, ainda, a legislação vigente à época em que o autor completou os requisitos para a concessão do benefício, os 24 salários de contribuição, anteriores aos 12 últimos, serão atualizados pelos índices oficiais de inflação, ou seja, os salários de contribuição relativos ao período de 01.08.88 a 31.07.90 serão atualizados monetariamente até 06.08.91. Os 12 últimos salários de contribuição relativos ao período de 01.08.90 a 31.07.91 serão incluídos no cálculo sem qualquer atualização monetária. O resultado da soma desses salários de contribuição será a base para obtenção da média aritmética dos 36 salários de contribuição que integram o PBC. IV - No cálculo do salário de benefício será considerado o maior e o menor valor teto, nos termos da legislação de regência vigente em 26.01.82. V - A nova renda mensal não pode ser objeto da revisão prevista no art. 144 da Lei n. 8.213/91, em sua redação original, uma vez que o direito adquirido à concessão do beneficio verificou-se em 26.01.82, sendo que a referida revisão destinou-se aos benefícios concedidos entre 05.10.88 a 05.04.91. VI - As diferenças apuradas entre o valor da nova renda mensal e o valor das prestações pagas pelo INSS, somente serão devidas após 18.08.99 tendo em vista que as diferenças anteriores foram atingidas pela prescrição qüinqüenal (ajuizamento em 18.08.2004). VII — Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo legal interposto pela parte autora e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MÁRIO MARTINS alega violação ao art. 5º, XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988.



    Inicialmente, afirma que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, em evidente negativa de prestação jurisdicional.



    Aduz, por outro lado, que o acórdão viola o princípio da adstrição do juiz ao pedido do autor (CPC, arts. 128 e 460), pois deixou “de considerar aplicável ao recálculo de seu benefício revelado o direito adquirido consubstanciado em seus elementos constitutivos e implementados as condições sob regência da Lei n° 6.950/81, isto é, o art. 4º” (Doc. 31, fl. 8).



    Nessa linha, defende que o acórdão recorrido, “aparentemente acolhendo o pedido com base no Decreto n° 89.312/84, (...) deixou de prestar (...) a tutela jurisdicional sonegando ao invés de conceder o direito adquirido do segurado, isto é, desacolheu o pedido e a causa de pedir formulado com base na legislação pertinente, em flagrante violação ao PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO, a teor dos arts. 128 e 460, do CPC” (Doc. 31, fl. 9). 



    Sustenta, ainda, violação ao princípio da inalterabilidade do pedido inicial (CPC, art. 294) e a vários dispositivos infraconstitucionais (Lei 6.950/81, art. 4º; Lei 8.213/91, arte. 29, § 2°, e 145; LICC, art. 6° e §§; Lei 5.859/1973, arts. 128, 294, 460 e 535, I e II). 



    Em seguida, determinou-se, na origem, a suspensão do processo até julgamento de mérito dos processos 0004309-61.1999.4.03.6117, 0006831-51.2009.4.03.6104 e 2001.03.99.033531-0, admitidos ao Superior Tribunal de Justiça, como representativos de controvérsia (Doc. 33).



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação ao Tema 334 da repercussão geral (Doc. 38).



    Em nova análise da questão, o Relator do processo na origem devolveu os autos à Vice-Presidência daquela Corte, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o referido precedente paradigma (Doc. 45).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 51).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 31, fl. 2):



    “O pleito cuida, corrigir benefício previdenciário concedido e castrado de seus elementos informativos e legislações aplicáveis, conquanto igualados "n" segurados vinculados ao sistema previdenciário cujos interesses relevantes são conducentes de repercussão geral não só aos jubilados, mas, também aos filiados com reflexos econômicos, político, social e jurídico consubstanciado no direito adquirido a obtenção de aposentadoria.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, o Juízo de origem à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação aplicável à espécie, deu provimento aos Embargos de Declaração do ora recorrente ao fundamento de que “os salários de contribuição a serem utilizados no cálculo do salário de benefício devem ser os relativos ao período básico de cálculo de 01.08.88 a 31.07.91, tendo por teto o valor equivalente a 20 salários mínimos, nos termos do disposto no art. 40 , da Lei n. 6.950/81” (Doc. 23, fl. 3). 



    Assim, a reversão do julgado demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    De todo modo, o objeto do presente recurso não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes em casos semelhantes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/6/2025)



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Revisão de Benefício. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência da súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6 Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1517428 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2025)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão. Benefício mais vantajoso. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1503633 AgR / PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente